Tribunal: TJES
Processo: 5001440-28.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-28.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI CESCONETTI
RECORRIDO: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001440-28.2022.8.08.0049

RECORRENTE: VANDERLEI CESCONETTI

RECORRIDO: CEMIG DISTRIBUICAO S.A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.
JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA.
A PARTE AUTORA AJUIZOU AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A ALEGANDO OCORRÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA.
SENTENÇA

QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
E RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA CONTA DE JANEIRO DE 2021.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA ORA RECORRIDA REQUERENDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO NO SENTIDO DE TER RECONHECIDO A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA CONTA DE JANEIRO DE 2021. NESSE SENTIDO, VERIFICO QUE NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM QUE O AUTOR TENHA RESTITUÍDO O TERCEIRO DE TAL PREJUÍZO. PORTANTO, ACERTADAMENTE JULGOU O JUÍZO SINGULAR AO RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO ORA RECORRENTE A AÇÃO CONDENATÓRIA À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENO
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NA AUSÊNCIA DESTA, SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.

É como voto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)